Tribunal: CARF
Processo: 10872.720007/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720007/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA
APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Considera-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte
apresentada em recurso voluntário, eis que esta não integrou a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720007/2017-92
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2017-92

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10872.720007/2017-92, em face do acórdão no 06-60.117, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 24
de agosto de 2017 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a contribuições sociais
previdenciárias da empresa e dos segurados e contribuições destinadas a outras
entidades e fundos devidas pela pessoa jurídica, em face do contribuinte em epígrafe.
Os valores totais apurados e consolidados em 11/01/2017, foram os seguintes:
- AIOP relativo à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (Fls.
547/560):

- AIOP relativo à Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Fls. 562/588):

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2017-92

Nos respectivos Autos de Infração encontram-se a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO e o
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 590/601) e nos demais documentos carreados aos autos pela
fiscalização, resumidos a seguir:
As bases de cálculo apuradas em folha de pagamento e não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP foram comparadas com as remunerações informadas na Relação Anual
de Informações Sociais – RAIS e com os rendimentos tributáveis dos beneficiários de
pagamento nos códigos 0561 – Rendimentos do Trabalho Assalariado e 0588 –
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício declaradas na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
As diferenças de valores a maior declaradas em RAIS e DIRF foram também
consideradas bases de cálculo de Contribuição Previdenciária e objeto de lançamento.
Foram consideradas pela Fiscalização somente as GFIP constantes do banco de dados
com situação “Exportada”, uma vez que o sujeito passivo é responsável pelo envio das
informações e suas posteriores alterações.
Durante a análise dos dados de recolhimentos do sujeito passivo, foram constatados
recolhimentos superiores aos valores devidos apurados e declarados em GFIP.
Ressalta-se que não foram apresentados esclarecimentos sobre a quais fatos geradores
se referem os valores excedentes recolhidos, embora tenha sido intimado para fazê-lo,
conforme TIF no 1, pois as GFIPs apresentadas durante a execução do procedimento
fiscal também não conferem com os valores recolhidos, portanto estes valores
recolhidos não foram deduzidos no lançamento fiscal.
A partir da análise das folhas de pagamento do sujeito passivo foram apuradas as bases
de cálculo de Contribuição Previdenciária Patronal e/ou as destinadas às Outras
Entidades e Fundos sobre os pagamentos aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais e comparadas com as bases de cálculo declaradas em GFIP,
tendo sido apuradas diferenças não oferecidas à tributação.
Foram analisados as remunerações informadas na RAIS e os rendimentos tributáveis
dos beneficiários de pagamentos nos códigos 0561 e 0588 declarados da DIRF e foi
constatado valores superiores aos constantes das folhas de pagamento e não declaradas
em GFIP. As diferenças apuradas foram consideradas base de cálculo de Contribuição
Previdenciária.
Destaca-se que somente foram consideradas para o lançamento as bases de cálculo
obtidas de RAIS e DIRF não declaradas em GFIP e que tais bases de cálculo foram
deduzidas das bases de cálculo já obtidas das folhas de pagamento.
Neste procedimento fiscal foi formalizado processo de Representação Fiscal Para Fins
Penais – RFFP COMPROT no 10872.720008/2017-37, pois foram constatados fatos
que, em tese, configuram crimes contra a Seguridade Social e contra a Ordem
Tributária.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 16/02/2017 (fls. 749-753), e foi reconhecida
a presença dos elementos essenciais pelo órgão preparador (fls. 850), com as alegações
a seguir:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2017-92

É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 867/876,
informando a adesão a parcelamento especial, insurgindo-se exclusivamente quanto ao não
aproveitamento dos recolhimentos realizados pela contribuinte.
Na mesma oportunidade, a contribuinte juntou, conforme fl. 924, recibo de pedido
de parcelamento da Lei no 12.996/14, seguido do respectivo recibo de consolidação do
parcelamento (fl. 925).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2017-92

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Consoante se verifica, a fiscalização apurou diferenças de valores apuradas em
folhas de pagamento e/ou RAIS e/ou DIRF e não declaradas em GFIP. Foi também constatado
pela fiscalização recolhimentos superiores aos apurados e declarados em GFIP.
A contribuinte, apesar de intimada para apresentar esclarecimentos sobre quais
fatos geradores se referem os valores excedentes recolhidos, visto que as GFIPs válidas não
conferem com os valores recolhidos, não se manifestou.
Em impugnação, a contribuinte limitou-se a alegar que, conforme folhas de
pagamento trazidas aos autos, não há que se falar em inconsistências, pois as informações estão
corretas. Mas não justifica as diferenças de salário de contribuição encontradas pela fiscalização.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, às fls. 867/876, informando a adesão a parcelamento especial, apresentando
comprovante de adesão à fl. 924. Portanto, tendo aderido parcialmente os débitos em litígio a
parcelamento, em relação a estes há renúncia a instância administrativa.
Ademais, em recurso voluntário, insurge-se a contribuinte, em suas razões,
exclusivamente quanto ao não aproveitamento dos recolhimentos realizados pela contribuinte.
Quanto a essa matéria, o Relatório Fiscal, nos itens 14 e 15, conforme fl. 593,
assim tratou do assunto:
“RECOLHIMENTOS
14. Durante a análise dos dados de recolhimentos do sujeito passivo, foram constatados
recolhimentos superiores aos valores devidos apurados e declarados em GFIP.
15. Ressalta-se que não foram apresentados esclarecimentos sobre a quais fatos
geradores se referem os valores excedentes recolhidos, embora tenha sido intimado para
fazê-lo, conforme TIF n.o 1, pois as GFIP apresentadas durante a execução do
procedimento fiscal também não conferem com os valores recolhidos, portanto estes
valores recolhidos não foram deduzidos no lançamento fiscal.”
Contudo, verifica-se que a DRJ de origem não apreciou o referido tema, em razão
de que na impugnação da contribuinte não há qualquer menção a fiscalização não ter realizado o
aproveitamento dos valores recolhidos. Ou seja, inexiste na impugnação qualquer insurgência
quanto ao fato da autoridade lançadora não ter abatido/aproveitado os recolhimentos realizados.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusa tal alegação, razão pela
qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não fora alegada em impugnação
ao lançamento. O conhecimento desta alegação ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2017-92

que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte em recurso voluntário
quanto a multa isolada, eis que não integrou impugnação do lançamento.
Assim, em suma, tendo a contribuinte aderido a parcelamento de parte do débito
e, em relação ao saldo remanescente, ter apresentado fundamentação cuja matéria não foi
conhecida, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital